Tribunal: TJSP
Processo: 1003060-75.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Sucessão – Doação – Imóveis urbanos – Pretensão de recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Sucessão – Doação – Imóveis urbanos – Pretensão de recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo – Concessão da segurança que era mesmo de rigor – Observação apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00 – Recurso oficial desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003060-75.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos CREUSA REGINA CARAVINA SCALON,
ANGELA MARIA CARAVINA CARDOSO, MARIA SELMA CARAVINA
CARDOSO e CLÓVIS REGINALDO CARAVINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso oficial, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária no 1003060-75.2020.8.26.0482
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorridos:
CREUSA REGINA CARAVINA SCALON E OUTROS
Interessados:
ESTADO DE SÃO PAULO E DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO EM PRESIDENTE PRUDENTE
Comarca/Vara:
PRESIDENTE PRUDENTE / VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
FABIO MENDES FERREIRA
VOTO No 26.983
Reexame Necessário Mandado de segurança ITCMD
Sucessão
Doação
Imóveis urbanos
Pretensão de
recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o
IPTU
Cabimento
Inteligência da Lei Estadual n.o
10.705/00 Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI
Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto
Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade
tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de
cálculo do tributo Concessão da segurança que era mesmo
de rigor Observação apenas acerca da inexistência de óbice
à apuração de eventual desconformidade com o valor de
mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00 Recurso
oficial desprovido, com observação.
Trata-se de mandado de segurança preventivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
3
impetrado por CREUSA REGINA CARAVINA SCALON contra ato ser
praticado
pelo
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DE
PRESIDENTE PRUDENTE/SP, objetivando garantir que o ITCMD
incidente sobre a transmissão de imóvel urbano deixados por ocasião do
falecimento do genitor dos impetrantes seja calculado com base no valor
venal correspondente aos lançamentos de IPTU, e não considerando o
valor venal de referência do ITBI, como exigido pela Fazenda.
A decisão de fls. 53/54 concedeu a liminar
pleiteada.
A autoridade impetrada apresentou informações
às fls. 72/99.
A segurança foi concedida (fls. 116/122), “para
determinar que o recolhimento do ITCMD seja realizado tendo por base
de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU dos imóveis urbanos
elencados na inicial”.
Ausente interposição de recurso voluntário (fls.
130), subiram os autos por força do reexame necessário.
Os autos deixaram de ser remetidos à D.
Procuradoria Geral de Justiça por força de parecer ministerial em primeiro
grau declinando de intervir no feito (fls. 111/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
4
É o relatório.
O recurso oficial não comporta provimento.
O ITCMD ostenta como base de cálculo o valor
venal do bem ou direito transmitido, conforme disposto no art. 38 do
Código Tributário Nacional1, e, especificamente em relação ao Estado de
São Paulo, no art. 9.o, § 1.o
, da Lei Estadual n.o 10.705/00:
Art. 9.o A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1.o Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Tratando o presente caso de imóveis urbanos,
assim preconiza o art. 13 da mesma lei paulista:
Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;
1 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
5
Logo,
da
interpretação
dos
dispositivos
supracitados, conclui-se que a base de cálculo do ITCMD para imóveis
urbanos é o valor venal correspondente ao valor de mercado na data do
fato, quantia essa que não será inferior ao valor venal para fins de IPTU.
Como se sabe, para que sejam criados tributos, o
ente tributante deve editar lei ou medida provisória, definindo seus fatos
geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes. No tocante a
impostos, exige a Constituição Federal, em seu artigo 146, III, a, que o fato
gerador, base de cálculo e contribuintes sejam definidos por lei
complementar federal.
O
C.
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
entendimento no sentido de que inexistindo lei federal sobre normas gerais,
os Estados exercerão a competência legislativa plena, o que confere
legitimidade à Lei Estadual no. 10.075/00, que em seu artigo 13, I,
estabelece como base de cálculo do ITCMD valor não inferior ao fixado
para o lançamento do IPTU.
Nessa medida, o Decreto Estadual n.o 55.002/09,
que conferiu nova redação ao art. 16 do Decreto Estadual n.o 46.655/02
(RITCMD), ultrapassou o limite legal pertinente à base de cálculo do
ITCMD, ao condicioná-la ao valor venal de referência do ITBI:
Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
6
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos
da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na
alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso.
Ao impor, por meio de decreto, critério que
extrapola as balizas estabelecidas pela legislação estadual pretérita, o
Executivo Estadual feriu o princípio da legalidade tributária, insculpido no
art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97, II e IV, cumulados com o
§1.o do CTN:
CF - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I
exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
CTN - Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV a fixação de alíquota do tributo e da sua
base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1.o Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
7
Esse é o posicionamento desta C. 2.a Câmara de
Direito Público:
ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de
cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no valor
venal do bem, constante do IPTU. Recolhimento de valor com base no
Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD
que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei
Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder
regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor
devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes.
Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000), no entanto, de verificar o
imposto recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do
bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU. Insistência
da Fazenda na validade do decreto, sem qualquer prova quanto ao valor
de mercado do bem. Repetição devida. Sentença de procedência mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação 1001926-10.2018.8.26.0053;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro:
29/06/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
(ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins
de cobrança do IPTU para os imóveis urbanos e ITR para os imóveis
rurais. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no 10.705/00.
Impossibilidade de se majorar tributo por meio da alteração da base de
cálculo promovida pelo Decreto no 52.002/09. Precedentes. Sentença
mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001522-30.2017.8.26.0073;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de
Registro: 22/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
8
Em suma, não poderia o decreto regulamentar ter
alterado a disposição de lei referente à base de cálculo da exação,
merecendo ser mantida a concessão da segurança.
Contudo, deve-se registrar que a impossibilidade
de determinação, por decreto, do uso do valor venal de referência do ITBI,
não obsta que a Fazenda apure eventual desconformidade com o valor de
mercado, em regular processo administrativo, assegurado o contraditório.
Assim prevê a Lei Estadual no 10.705/00:
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com
valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugna-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das
despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial, com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003060-75.2020.8.26.0482 -Voto no 26.983
9